Tribunal: TJDFT
Processo: 0737113-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737113-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. A controvérsia recursal consiste em saber se, na origem, é cabível a penhora do faturamento da empresa-agravada, para satisfação do crédito do agravante. Destarte, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar o arquivamento prematuro dos autos de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora